Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO. COLISÃO. CULPA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, não há nada nos autos que comprove que a apelante tenha, de fato, causado o acidente narrado nos autos. O acidente, de fato, é incontroverso, contudo, se tratando de batida lateral, deveria haver alguma prova que consubstanciasse o alegado acidente perpetrado pela ré/apelante. Caberia ao autor, trazer aos autos qualquer prova pericial, foto dos danos causados e a dinâmica de como houve a batida.
2. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, deve-se reformar a sentença que entendeu como devido o pagamento de danos materiais advindos da colisão dos veículos.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.